Tribunal: TJDFT
Processo: 0722204-38.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722204-38.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: UBALDO LUCAS DE LACERDA D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta pelo BANCO ITAUCARD S/A em face de sentença de ID 57280690 prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos para obrigar o apelante a restituir valores ao autor. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. D E C I D O. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 1 de abril de 2024 14:17:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador